Tribunal: STF
Processo: ARE 1579594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Militar fora de serviço. Arma da corporação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).

    4. O Tema 1.237 da sistemática da repercussão geral é inaplicável ao caso, tendo em vista que não há nos autos discussão sobre a responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade. Assim, inviável a incidência do tema.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.